Tribunal: TJDFT
Processo: 0723941-88.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSAO. PROCURAÇÃO ASSINATURA ELETRONICA. EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. VALIDADE DA ASSIANTURA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. A lei processual não possui exigência de forma da assinatura da procuração a ser apresentada na petição inicial, conforme art. 105 do CPC.
2. De acordo com o art. 10, § 2o, da Medida Provisória 2.200/2001 são admitidos quaisquer meio de prova para demonstrar a validade de assinatura eletrônica, o que foi atendido nos autos.
3. Recurso conhecido e provido.